Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPONIBILIDADE DE GARANTIA A TERCEIRO QUENÃO CELEBROU O CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de direito de crédito oferecido como garantia pela devedora a terceiro, agente financeiro, em contrato celebrado entre as duas últimas para a emissão cédula de crédito bancário.
2. A garantia real estabelecida em negócio jurídico celebrado entre a construtora e determinada instituição financeira não é eficaz em relação ao terceiro credor da construtora. Aplicação analógica do enunciado no 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.